Tribunal: TJDFT
Processo: 0751525-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751525-68.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: SYLMARCIO KIM DIAS RODRIGUES, ELISANGELA DE FRANCA SILVA RODRIGUES, BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 79188938). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator